Tribunal: TJMT
Processo: 1041800-39.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041800-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO DIEGO DA SILVA - CPF: 026.680.891-31 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EDILSON GOMES DOS ANJOS - CPF: 712.068.091-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Edilson Gomes dos Anjos e Ricardo Diego da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTUAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso cível inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de auto de infração de trânsito, na qual foi determinada a anulação de infrações de trânsito lançadas em nome do autor, reconhecendo-se que o condutor responsável foi identificado como sendo um dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação de infrações de trânsito em nome do antigo proprietário quando identificado o real condutor; e (ii) saber se as multas e respectivos pontos podem ser transferidos ao condutor devidamente identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelas infrações de trânsito é do condutor quando este for devidamente identificado, conforme o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A Resolução n.º 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece a obrigatoriedade de formulário de identificação do condutor infrator.

5.

Comprovada nos autos a identidade do condutor responsável pelas infrações, deve-se excluir a responsabilidade do antigo proprietário e transferir a pontuação correspondente ao infrator.

6.

A jurisprudência reconhece que, identificando-se o condutor no momento da infração, não há responsabilidade solidária do proprietário, salvo expressa disposição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para determinar a transferência das multas e da pontuação para o requerido, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelas infrações de trânsito recai sobre o condutor identificado, nos termos do artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Deve ser determinada a transferência das multas e da pontuação ao condutor identificado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, § 3º; Resolução nº 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1059287-85.2023.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1007106-26.2022.8.11.0007, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Edilson Gomes dos Anjos e Ricardo Diego da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

283332397
):
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido recorrente anule as infrações de trânsito DETRAN-111100- BPM4681446-6599/02, Renainf: 5313186078; DETRAN-111100-MTA0939910- 5169/01, Renainf: 5325093070; e DETRAN-111100-BPM4681949-5010/00, Renainf: 5313186086 lançadas em nome do autor, uma vez que o infrator condutor do veículo foi devidamente identificado como o responsável pelas referidas infrações
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283332405

):
requer a reforma da sentença a fim de determinar a transferência dos pontos relativos às infrações para o primeiro requerido.

Contrarrazões
(Id. 283332408): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041800-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Edilson Gomes dos Anjos e Ricardo Diego da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT contra a sentença proferida na presente Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito
proposta por
Edilson Gomes dos Anjos
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
-DETRAN/MT e de
Ricardo Diego da Silva.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega,
em síntese,
que foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES(Nacional), Placa NJD5865, Renavam 00967246369
, tendo vendido o veículo no ano de 2017.

Sustenta, todavia, que, após a venda, foram cometidas diversas infrações de trânsito, as quais lhe foram atribuídas, a despeito dos respectivos autos de infrações identificar o condutor como sendo o requerido
Ricardo Diego da Silva.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a anulação das infrações de trânsito DETRAN-111100- BPM4681446-6599/02, Renainf: 5313186078; DETRAN-111100-MTA0939910- 5169/01, Renainf: 5325093070; e DETRAN-111100-BPM4681949-5010/00, Renainf: 5313186086 lançadas em nome do autor, bem como que sejam transferidos os respectivos pontos para o condutor identificado.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a autarquia de trânsito, requerendo a transferência dos pontos relativos às infrações para o primeiro requerido.

Pois bem. De acordo com o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
.

A Resolução n.º 619/2016 do CONTRAN, por sua vez, estabelece:

“Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF; (...).”

No presente caso, em todas as infrações discutidas, o condutor foi devidamente identificado como sendo o requerido Ricardo Diego da Silva.

Diante disso, é pertinente a exclusão da responsabilidade do proprietário quando há identificação do condutor responsável, aplicando corretamente o entendimento de que suas condutas personalíssimas não geram solidariedade com o proprietário do veículo, salvo disposição expressa do CTB, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Entretanto, é fato que, em caso de identificação do condutor, a multa e respectiva pontuação devem ser transferidas para ele.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que as multas e respectiva pontuação seja transferida para a pessoa do segundo requerido, Ricardo Diego da Silva, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025